Tribunal: TJBA
Processo: 8003987-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003987-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MICHELLE SOARES SILVA Advogado(s): SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO AGRAVADO: NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional. A parte autora objetivava a conversão liminar de seu plano de saúde coletivo por adesão em modalidade individual, com a consequente redução do valor das mensalidades. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para autorizar a modificação liminar da natureza do contrato e a suspensão dos reajustes aplicados pelas operadoras de saúde.III. Razões de decidir 3. A tese de existência de "falso plano coletivo" e simulação contratual exige dilação probatória. A simples constatação de que o grupo familiar incluído no plano é restrito não desconstitui, por si só, a natureza coletiva do pacto formalmente estabelecido, sendo inviável o reconhecimento de fraude em sede de cognição sumária. 4. A aferição da abusividade dos percentuais de reajuste aplicados em planos coletivos possui dinâmica própria ligada à sinistralidade e aos custos médico-hospitalares, demandando conhecimento técnico especializado por meio de prova pericial contábil e atuarial. 5. Ausência de perigo de dano irreparável. O vínculo contratual vige desde março de 2015, evidenciando prolongada aceitação das condições estabelecidas. Ademais, o risco apontado é de natureza meramente patrimonial e plenamente reversível via repetição de indébito, caso o pedido principal seja julgado procedente ao final da instrução. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O deferimento de tutela de urgência para a conversão de plano de saúde coletivo em individual e a adequação de reajustes exige prova inequívoca de abusividade ou simulação, sendo incabível quando a controvérsia fática demandar dilação probatória pericial e o risco financeiro demonstrado for reversível." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8003987-82.2026.8.05.0000, figurando, como Agravante, MICHELLE SOARES SILVA, e, como Agravados, NACIONAL SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça